Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSCORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO (ART. 523, §1o, DO CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 517 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras (autos no 0716626-26.2020.8.07.0020), segundo a qual os honorários advocatícios não foram incluídos na fase de cumprimento de sentença, no caso de não pagamento voluntário do débito.
2. A agravante sustenta a aplicabilidade do disposto no art. 523, §1o, do CPC, consoante a Súmula 517 do STJ, bem como entendimento firmado pela Câmara de Uniformização deste TJDFT.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61217434). Indeferida a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 61265475). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 62708981).
4. Consoante entendimento da Câmara de Uniformização do TJDFT (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560), as teses firmadas pelo STJ hão de prevalecer quando em divergência com os enunciados do FONAJE.
5. Segundo a Súmula 517 do STJ, “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada".
6. Por conseguinte, são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para incluir no valor do débito os honorários advocatícios de 10%, nos termos previstos no art. 523, §1o, do CPC.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, consoante entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça, e o disposto na Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência - das Turmas Recursais deste TJDFT, no sentido de que não é cabível a condenação em honorários advocatícios no âmbito de Agravo de Instrumento.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.